Tribunal: TJDFT
Processo: 0709096-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709096-55.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ERICK DE OLIVEIRA LEAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. NOVO REGIME DE SUBSÍDIOS. HORAS-EXTRAS. CONTAGEM FICTA. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O regime de subsídio remunera o serviço regular do cargo, mas não o serviço extraordinário. Assim, é cabível o pagamento de horas-extras, caso prestadas. Precedente. 2. Os Policiais Penais do Distrito Federal submetem-se à Lei Distrital 3.669/2005 e à Lei Complementar 840/2011, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e regime de subsídios implementado a partir de 26/03/2024 pela Lei Distrital 7.481. 3. O acórdão que definiu o mérito da ação coletiva dispôs que “(...) considerando-se que os servidores substituídos cumprem jornada das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, contando-se as horas fictas noturnas, em que a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos (art. 59, caput, da LC 840/11), fica evidente que cada plantão acaba durando 25 (vinte e cinco) horas, e não 24 (vinte e quatro) horas como alega o Distrito Federal.” (Acórdão 954356, 20150110367789APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 13/07/2016, publicado no DJe: 20/07/2016). 4. O art. 59, da Lei Complementar 840/2011, inserido no “Capítulo II – Do Regime e da Jornada de Trabalho”, prevê que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos”. 5. A análise topográfica do artigo indica que o cômputo da hora noturna (52 minutos e 30 segundos) aplica-se para todos os fins da jornada de trabalho e não apenas para a percepção do adicional noturno. É evidente o propósito normativo de se compensar o trabalho realizado em período noturno com uma contagem diferenciada do tempo, o que gera possíveis reflexos na remuneração dos servidores, como adicional noturno e hora-extra. 6. Na hipótese, embora não seja mais cabível o pagamento de adicional noturno, o novo regime jurídico dos policiais penais do Distrito Federal não afasta o direito ao recebimento das horas-extras. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, caput e inciso II, 37, caput, e 39, § 4o, todos da CF, sustentando a impossibilidade de pagamento de horas extras fictas, por decorrerem das atividades ordinárias do cargo e não representarem efetiva prestação de serviço extraordinário, em afronta ao entendimento firmado na ADI 5.404. Ressalta que tais horas extras decorrem apenas da contagem reduzida do tempo de serviço noturno (52 minutos e 30 segundos), benefício que não autoriza remuneração além do subsídio. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5o, caput e incisos II e XXXV, 37, caput, e 39, § 4o, e 93, inciso IX, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de leis locais (Lei Distrital 3.669/2005 e Lei Complementar Distrital 840/2011), imunes ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional local, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)” (ARE 1.561.569 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15/9/2025, DJe de 19/9/2025). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede, porquanto o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021